Tribunal: TJES
Processo: 5005306-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA E DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Inexiste

qualquer vício de contradição ou omissão no Acórdão vergastado
.

A tentativa de reinterpretação dos fundamentos legais da decisão vergastada não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Na hipótese,
o
voto condutor examinou a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005306-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAZ JUNIOR BITENCOURT DELPUPO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRAZ JUNIOR BITENCOURT DELPUPO
, em face do Acórdão constante no (ID

4353198), que negou provimento ao seu recurso de agravo manejado contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, reconhecendo a fraude à execução, declarou nulo o ato de partilha de fls. 2.216/2.219 dos autos de origem, bem como declarou nulo o ato de doação dos imóveis de matrículas 10.245 L2 e 10.012 L2.

Em seu recurso, acostado no (ID 4437437), o Embargante aduz, em síntese, que houve omissão e contradição em relação ao pedido de reforma da decisão de piso que declarou a nulidade das doações, vez que o CPC dispõe que os atos praticados em fraude à execução são considerados ineficazes. Defende ainda a existência de omissão em relação ao pedido de nulidade da decisão agravada por inobservância do contraditório no julgamento e provimento dos aclaratórios opostos na origem. Por fim, prequestiona a matéria, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5298648.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatei, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRAZ JUNIOR BITENCOURT DELPUPO
, em face do Acórdão constante no (ID

4353198), que negou provimento ao seu recurso de agravo manejado contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, reconhecendo a fraude à execução, declarou nulo o ato de partilha de fls. 2.216/2.219 dos autos de origem, bem como declarou nulo o ato de doação dos imóveis de matrículas 10.245 L2 e 10.012 L2.

Em seu recurso, acostado no (ID 4437437), o Embargante aduz, em síntese, que houve omissão e contradição em relação ao pedido de reforma da decisão de piso que declarou a nulidade das doações, vez que o CPC dispõe que os atos praticados em fraude à execução são considerados ineficazes. Defende ainda a existência de omissão em relação ao pedido de nulidade da decisão agravada por inobservância do contraditório no julgamento e provimento dos aclaratórios opostos na origem. Por fim, prequestiona a matéria, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por, demonstrar tão somente e de forma clara, o inconformismo da parte em recurso, com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Em que pesem seus judiciosos fundamentos, é possível observar que as questões suscitadas pelo Embargante em seus aclaratórios deixam evidente a tentativa de reapreciação de matéria já apreciada por esta Colenda Câmara, fugindo totalmente do restrito rol estabelecido pelo legislador no art. 1022 do CPC.

Uma leitura da peça recursal, ainda que perfunctória, é suficiente para evidenciar que os fundamentos não apontam qualquer contradição interna no acórdão, ou omissão, buscando, tão somente, uma reinterpretação da questão, de forma a atender seus interesses e modificar o pronunciamento de origem, como se pode observar da decisão objurgada:

[...] convém registrar que a fraude à execução é instituto de direito processual, cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo, acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com a sujeição imediata do bem desviado aos atos de execução.

No caso em tela, a sentença condenatória na Ação de Improbidade transitou em julgado em 21/11/2017, a fase de cumprimento de sentença iniciou-se em 27/04/2018, tendo o requerido/executado impugnado o cumprimento de sentença em 13/11/2018.

Por seu turno, verifica-se que a doação dos imóveis de matrículas 10.245 L2 e 10.012 L2 ocorreu em 21/05/2018, bem como a partilha do imóvel matrícula 4828 em 31/08/2020, ou seja, quando já havia demanda em curso capaz de reduzir o executado à insolvência, inclusive com sentença condenatória já transitada em julgado.

Do exposto, possível concluir que o ato de disposição não pode ser considerado válido, conforme prescreve o artigo 792, IV, do CPC, in verbis:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

Esse é, também, o entendimento perfilhado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO TERCEIRO EMBARGANTE. CONSILIUM FRAUDIS CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

2. "Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência" (REsp 1600111/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1319605/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017).

Outrossim, “A jurisprudência pátria, inclusive deste eg. TJES, já sedimentou o entendimento de que o parentesco próximo entre o transmitente e o adquirente do bem descaracteriza a boa fé de ambos e, neste caso concreto, inclusive, além de filhos da transmitente, os donatários eram, também, co-proprietários dos imóveis em questão, de modo que não há como afastar a circunstância de que sabiam da existência do cumprimento de sentença em epígrafe, o que descaracteriza a sua boa-fé”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002557, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

Nos termos do artigo 792, §1º, do CPC, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao credor, o qual, independente de ação autônoma pode formular requerimento no sentido de que medidas executivas atinjam tais bens a fim de ver satisfeito seu direito de crédito.

A respeito do tema, o c. STJ no julgamento do REsp 1575243 acrescenta, ainda, que “caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel dos executados, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação dos devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva.” (Julgado em 22/03/2018 e DJe em 02/04/2018).

As demais alegações – meação e penhora parcial – devem ser analisadas inicialmente pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância. [...] (ID 4353198)

Os próprios fundamentos do Embargante permitem constatar que a hipótese não é de vício no acórdão, mas de inconformismo com a solução nele alcançada:

[...]Em que pese no voto condutor do acórdão o relator tenha se manifestado no sentido de que a decisão do juízo de piso que deu provimento aos aclaratórios, com efeitos modificativos, se trataria de uma medida liminar inaudita altera pars, ficando o contraditório postergado, vale destacar que em nenhum momento foram analisados pelo magistrado de primeiro grau os requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora) para a concessão de tal medida, parecendo que as alegações nesse sentido se prestariam apenas para convalidar a decisão do magistrado.[...] (ID 4437437)

É importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e a omissão é ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, o que não ocorre no caso dos autos, como se pode observar.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

No caso dos autos, além de inexistirem os vícios quanto à apurada nulidade dos atos de partilha e doação, vez que a questão foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do recurso, também não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao contraditório e a ampla defesa ao ter o magistrado dado provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem oportunizar a prévia manifestação do agravante, visto que, como registrado pelo Ministério Público no ID 5298648, se trata de decisão concessiva de liminar
inaudita altera pars
, que resulta do poder geral de cautela, ficando o contraditório postergado.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CEMIG. PROMOÇÃO DO REGULAR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021/ANEEL NÃO COMPROVADOS. EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA JÁ EXISTENTE EM PROPRIEDADE POSTERIORMENTE PARCELADA. RESPONSABILIDADE DA CEMIG LIMITADA À LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADE AINDA NÃO ATENDIDA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIAS À PRETENSA EXPENSÃO. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR/CONSUMIDOR SOLICITANTE. INTERVENÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS DE CERRADO OU CAATINGA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. NOS TERMOS DOS ARTIGOS 204 E 105 DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, A OBRIGAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ATENDER GRATUITAMENTE À SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA SE RESTRINGE, EM REGRA, ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADA EM PROPRIEDADE AINDA NÃO CONTEMPLADAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, OBSERVADA A CARGA MENOR OU IGUAL A 50 KW. NA HIPÓTESE DE ULTERIOR EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE EM PROPRIEDADE PARTICULAR PARCELADA, AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR/CONSUMIDOR INTERESSADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, §5º, DA LEI Nº 6.766/79 E DO ARTIGO 480 DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021/ANEEL. CONSTATADO QUE, NO CASO CONCRETO, A UNIDADE SOLICITANTE CONSUBSTANCIA UM DESMEMBRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA JÁ ATENDIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E QUE, APÓS TAL PARCELAMENTO, NÃO FORAM PROVIDENCIADAS PELA SOLICITANTE AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIAS À EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA, MÁXIME ANTE A INTERVENÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS DE CERRADO OU CAATINGA, NÃO SE VISLUMBRA A PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À PRETENSA IMPOSIÇÃO À CEMIG DA OBRIGAÇÃO DE LIGAÇÃO GRATUITA DE ENERGIA NAS UNIDADES DESMEMBRADAS, O QUE IMPÕE O INDEFERIMENTO DA RESPECTIVA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. V. V. EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISTOS PRESENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. OBSERVÂNCIA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC exige para a concessão da tutela de urgência a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos o deferimento da medida se impõe. 2.
Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de intimação da agravante para se manifestar acerca do pedido de tutela de urgência formulado pela agravada na petição inicial. 3. O caráter liminar da decisão proferida e a urgência determinante à sua apreciação afastam a necessidade de prévia oitiva da parte e, por conseguinte, a alegada violação ao contraditório e o cerceamento do direito de defesa
. 4. O art. 104 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, assegura a gratuidade de instalação de energia elétrica aos imóveis ainda não atendidos pelo referido serviço público. 5. Demonstrado nos autos que o imóvel rural, no qual se pretende a instalação de energia elétrica, atende aos pressupostos exigidos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, cabível a manutenção da decisão que determinou a realização do serviço, sobretudo, porque possui caráter essencial e ausência de seu respectivo fornecimento acarreta em limitação ao uso do aludido bem. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJMG; AI 0093973-69.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 19/04/2023; DJEMG 26/04/2023)[não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PREJUDICADO). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DA PARTE INTERESSADA. POSSIBILIDADE EM FACE DE SUA PROVISORIEDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO EM ATENÇÃO AO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CPC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. 1.
A revogação da tutela antecipada poderá ocorrer sem a prévia oitiva da parte contrária, admitindo-se o diferimento do contraditório do mesmo modo quando é concedida inaudita altera pars, o que se justifica em face da provisoriedade e urgência da decisão atacada
. Aliás, inaplicável à situação o parágrafo único do art. 493 do CPC, postulado de que o art. 9º, parágrafo único, do CPC o exclui da sua incidência. 2. O princípio implícito da não surpresa não se aplica às tutelas provisórias de urgência (art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC). No caso, a tutela antecipada foi revogada em face da ausência dos requisitos autorizadores da liminar de reintegração de posse, tendo em vista que a empresa agravada vem ocupando o imóvel há vários anos de modo que a convicção inicialmente utilizada para o deferimento da medida liminar não mais se sustentou. 3. A ausência de prévia intimação do autor/agravante antes da revogação da liminar outrora deferida em seu favor, por si só, não tem o condão de tornar a respectiva decisão nula de pleno direito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5558259-53.2022.8.09.0160; Novo Gama; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Julg. 13/04/2023; DJEGO 17/04/2023; Pág. 1976)[não existem destaques no original]

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Assim, inexistindo contradição, omissão ou qualquer outro vício, os embargos devem ser rejeitados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA E DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Inexiste

qualquer vício de contradição ou omissão no Acórdão vergastado
.

A tentativa de reinterpretação dos fundamentos legais da decisão vergastada não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Na hipótese,
o
voto condutor examinou a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer
dos embargos declaratórios e, no mérito,
negar-lhes provimento
, a teor do voto proferido pelo e. Relatora.